Tribunal: TJBA
Processo: 0004369-51.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004369-51.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: WELLINGTON LOPES DE MORAIS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Wellington Lopes de Morais, determinando o pagamento de R$ 3.375,00, sem expressa menção ao abatimento do valor já pago administrativamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se do valor da condenação deve ser abatida a quantia já paga administrativamente ao autor a título de indenização do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3.
O Seguro Obrigatório DPVAT, de natureza legal, visa garantir indenização por danos pessoais causados por veículos automotores, independentemente da existência de culpa, conforme determina a Lei nº 6.194/74.

4. Restou incontroverso nos autos que o autor já havia recebido, na via administrativa, a quantia de R$ 2.362,50, fato reconhecido pelo próprio requerente.

5. Embora o magistrado de origem tenha determinado o abatimento deste valor na sentença originária, deixou de registrar expressamente tal dedução no julgamento dos embargos de declaração, quando alterou o dispositivo da sentença.

6. O autor não comprovou que a lesão objeto
do laudo
judicial (pé direito) era diversa daquela indenizada administrativamente, considerando que os documentos iniciais (Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame Corporal) mencionavam apenas lesões na perna esquerda

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Na ação de cobrança de seguro DPVAT, o valor da indenização administrativa já paga ao beneficiário deve ser abatido do montante fixado judicialmente, quando comprovado o pagamento e não demonstrada a existência de lesões distintas."

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0004369-51.2011.8.05.0191
, em que figuram, como apelante,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e, como apelado,
WELLINGTON LOPES DE MORAIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto condutor.